Tribunal: TJMT
Processo: 1021535-95.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021535-95.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WANDELGRACIA BASTOS - CPF: 275.095.831-87 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARTÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DFERIMENTO TÁCIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE EXPRESSAMENTE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS NA ORIGEM. DECURSO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO, DE MANIFESTAÇÃO E DE RECURSO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTIMAÇÃO QUE DEVE SER FEITA NA PESSOA DO ADVOGADO NOS TERMOS DO ART. 290 DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

No caso dos autos não há deferimento tácito da justiça gratuita, porquanto o magistrado de origem se pronunciou quanto à questão indeferindo de forma expressa o benefício da justiça gratuita.

2.

O benefício da justiça gratuita foi indeferido, sendo concedido o parcelamento das custas, entretanto, a recorrente foi intimada, não pagou, não se manifestou nos autos e não apresentou recurso, motivo pelo qual foi proferida a sentença determinando cancelamento da ação e extinção do feito.

3. “O art. 290 do CPC/2015 dispõe expressamente que o cancelamento da distribuição somente poderá ocorrer quando, após intimado o representante judicial do demandante, este deixar transcorrer o prazo de 15 (quinze) dias sem o respectivo recolhimento das custas do processo.” (AgInt no AgInt na AR 6.126/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 02/08/2018).

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Waldelgracia Bastos
,

contra sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c/ indenização por danos morais nº 1021535-95.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Banco BMG S/A
, que
julgou extinto o processo nos termos do
artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Inconformada com a sentença a parte recorrente argumenta em síntese que ocorreu o deferimento tácito da justiça gratuita.

Por fim, requer o provimento deste recurso para o fim de anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 103315511).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Waldelgracia Bastos ajuizou esta ação declaratória em desfavor de Banco BMG S/A.

A magistrada de primeira instância indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação da parte autora para recolher as custas processuais (Id. 103315472).

A parte autora se manifestou acerca dessa decisão requerendo o parcelamento das custas processuais (Id. 103315473).

A magistrada de primeira instância proferiu decisão deferindo o parcelamento das custas processuais (Id. 103315474).

Todavia a recorrente inobstante tenha se manifestado nos autos posteriormente, não recolheu nenhuma das parcelas das custas iniciais.

Nesse contexto, sobreveio a sentença que julgou improcedente a ação nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC/15.

Pois bem.

O recurso não procede.

A parte recorrente
Wandelgracia Bastos
,
nas razões recursais, defende que houve deferimento tácito da justiça gratuita, pois “não obstante tenha sido indeferida a justiça gratuita inicialmente, é certo que não houve a exigência do recolhimento de custas, de modo que o processo prosseguiu normalmente, ensejando o deferimento tácito.” (Id. 103315507; pág. 7).

Todavia o argumento da recorrente não encontra amparo nos autos.

No caso dos autos não há deferimento tácito, porquanto o magistrado de origem se pronunciou quanto à questão
indeferindo o benefício da justiça gratuita
conforme decisão de Id. 1003315472 (pág. 4).

Posteriormente o recorrente se manifestou nos autos requerendo o parcelamento das custas em 06 (seis) vezes (Id. 103315473). A magistrada de primeira instância deferiu o pleito nos seguintes termos:

“ [...] No mais, com base no petitório de ID. 22362499,
DEFIRO o pedido de parcelamento das custas processuais em até seis prestações
.

INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu procurador
para, no prazo de 15 dias, recolher a primeira parcela custas processuais, devendo comprovar o recolhimento das parcelas mês a mês, até a quitação final da guia de custas e taxa judiciária
. [...]” (Id. 1003315474. Pág. 4) (Destaquei)

Extrai-se da decisão que
ao deferir o parcelamento das custas o magistrado de origem expressamente exigiu o recolhimento das custas.

Nesse contexto,
advirto o recorrente quanto ao seu comportamento temerário
na medida em que altera a verdade dos fatos ao afirmar que houve deferimento tácito do benefício da justiça gratuita, quando expressamente requereu o parcelamento.

Igualmente a decisão que determinou a pagamento parcelado das custas processuais nesta ação ocorreu na vigência do Código de Processo Civil de 2015, de forma que se aplica o art. 290 do CPC/15:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte,
intimada na pessoa de seu advogado
, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. (Destaquei)

Ora, do dispositivo acima citado se observa que a intimação para pagamento das custas e despesas pode ser feita na pessoa do advogado da parte. Nesse sentido é a jurisprudência
atual
do STJ:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NÃO COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.

1.
A teor do artigo 290 do Código de Processo Civil de 2015, deve ser cancelada a distribuição do feito se, mesmo após intimação específica, não for comprovado o devido recolhimento das custas judiciais.

2. Agravo interno não provido. (AgInt na Rcl 34.875/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 30/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
CPC/15, ART. 290. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS NÃO COMPROVADO (AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA GRU), MESMO TENDO A PARTE SIDO DEVIDAMENTE INTIMADA PARA A CORREÇÃO DO EQUÍVOCO
. INVIABILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt no CC 160.378/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 19/03/2019, DJe 27/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. NÃO ATENDIMENTO. DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO. 1.
O art. 290 do CPC/2015 dispõe expressamente que o cancelamento da distribuição somente poderá ocorrer quando, após intimado o representante judicial do demandante, este deixar transcorrer o prazo de 15 (quinze) dias sem o respectivo recolhimento das custas do processo.
2. Hipótese em que a parte promovente, devidamente intimada para regularizar o vício, deixou de sanar tal irregularidade no prazo legal, sendo certo que a falta de advertência, no despacho (que determinou a regularização da falha), de cancelamento do feito no caso de não cumprimento da diligência não inviabiliza a aplicação da sanção, à vista do caráter impositivo do dispositivo em destaque. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt na AR 6.126/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 02/08/2018)

Portanto, como o atual Código de Processo Civil prevê expressamente que a intimação para pagamento das custas se dê na pessoa do advogado da parte, não há falar em necessidade de intimação pessoal.

Em síntese a recorrente foi intimada, não pagou, não se manifestou nos autos e não apresentou recurso; sobreveio a sentença pelo cancelamento da ação e extinção do feito.

Diante desse quadro, e constituindo-se o recolhimento das despesas processuais um dos requisitos de admissibilidade da petição inicial, a sua ausência dá ensejo a extinção do processo sem resolução do mérito tal como procedido Juízo “a quo”.

Portanto, escorreita a sentença, motivo pelo qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Custas pela apelante.

Deixo de aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC, eis que não houve fixação de honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022